Tribunal: TJSP
Processo: 1004342-53.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO – PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – LAUDOS GENÉRICOS
1 – Um dos pressupostos para a procedência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO – PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – LAUDOS GENÉRICOS
1 – Um dos pressupostos para a procedência da ação regressiva é a sub-rogação da seguradora na posição mantida pelo consumidor em face da concessionária, o que é reconhecido por meio de demonstração do pagamento, ônus probatório que recai sobre a seguradora. Tela sistêmica ineficaz para fins probatórios. Sub-rogação tida por inexistente. Precedente deste E. TJSP.
2 - Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que busca garantir à concessionária a possibilidade de produção de prova técnica contemporânea à descarga elétrica que, em tese, teria causado os danos nos aparelhos do segurado.
3 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
4 - A exigência de prévio pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente do C. STF.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.